Tribunal: TJSP
Processo: 1022837-90.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que alega que seu nome foi apontado indevidamente em cadastro de inadimplentes, por dívida inexistente e sem ter sido previamente notificada pelo órgão competente (SPC Boa Vista Serviços) - Sentença que julgou improcedente o pedido – Recurso distribuído depois da entrada em vigor da resolução

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que alega que seu nome foi apontado indevidamente em cadastro de inadimplentes, por dívida inexistente e sem ter sido previamente notificada pelo órgão competente (SPC Boa Vista Serviços) - Sentença que julgou improcedente o pedido – Recurso distribuído depois da entrada em vigor da resolução 693/2015 – Matéria que se insere na competência da Seção de Direito Privado II (art. 5o, II.3 e II.9 da Resolução no. 623/2013 do E. TJSP) – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.